Tribunal: TJBA
Processo: 8023156-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023156-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

Advogados:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI (OAB: SP 256.755-A) E ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB: SP 130.291-A)

AGRAVADO: LÚCIO AUGUSTO SANTANA DE AZEVEDO

Advogado:
ELTON EUCLIDES FERNANDES
(OAB: SP 258.692)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE
ANGIODE
MA HEREDITÁRIO.
RECUSA DE COBERTURA. LIMINAR. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. DESACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA OU EXCLUI O TRATAMENTO. RELATÓRIOS MÉDICOS. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RISCO DE DANO QUE SE PROJETA EM DESFAVOR DO AGRAVADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR E PERIODICIDADE EM CONFORMIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
ELASTICIDADE DO PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO
. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8023156-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema